Tribunal: TJDFT
Processo: 0028406-36.2012.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. FASE INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO. HOMICÍDIO E LESÕES CORPORAIS CULPOSOS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MODULAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, PENA REDUZIDA E JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
1. Ao estudar o acordo de não persecução penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) e o que ele representou na legislação penal, verifica-se que a intenção do legislador foi evitar o início da persecução criminal, descongestionando o Poder Judiciário, e, uma vez cumpridas a contento as condições impostas ao agente, ele obtivesse a declaração da extinção de sua punibilidade. Assim, entender pela possibilidade de oferecimento do benefício nos processos em que já foi oferecida e recebida a denúncia e, ainda mais, proferida a sentença condenatória, seria uma medida totalmente incompatível com o móvel máximo do instituto elencado no art. 28-A do Código de Processo Penal. 1. 1. Conclui-se que não há como aplicar o acordo de não persecução penal, diante da preclusão e tendo em vista que o presente procedimento se encontra em fase incompatível com a finalidade do instituto, qual seja, após o recebimento da denúncia, a instrução processual e a prolação da sentença condenatória, na esteira do que dispõe o Enunciado no 20 – CNPG, ao prever que “cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. Doutrina e precedentes do STJ e TJDF.
2. Para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido sobre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato, por ser proporcional e adequado.
3. A teor dos arts. 110 e 119 do Código Penal, “a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada” e “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”. 3. 1. Decorrido período superior ao necessário à prescrição retroativamente calculada entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e prolação da sentença, reconhece-se a extinção da punibilidade das penas pelas três lesões corporais culposas que incorreu o réu, nos moldes dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110 e 119, todos do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, penas impostas para as lesões corporais culposas reduzidas e julgada extinta a punibilidade, em face da prescrição retroativa.